Tribunal: STF
Processo: ARE 1562640
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se o agravo regimental deve ser conhecido, ante a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3.O agravo regimental não atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    4.Agravo regimental não conhecido.